Tribunal: TJMT
Processo: 1009020-10.2026.8.11.0000
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-06-24
Data de publicação: 2026-07-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009020-10.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Desconto em folha de pagamento, Indenização por Dano Moral, Bancários, Cartão de Crédito, Honorários Advocatícios, Intimação / Notificação]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS]

Parte(s):

[MARIANNA BARROS SABER - CPF: 046.353.241-41 (ADVOGADO), DOUGLAS MAYER LIRA - CPF: 828.181.501-91 (AGRAVANTE), HEBER AZIZ SABER - CPF: 062.290.048-01 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (AGRAVADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL - AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO -
DETERMINAÇÃO DE
EMENDA À INICIAL
- AUTOR QUE OBJETIVA NULIDADE CONTRATUAL - PEDIDOS GENÉRICOS -
INTERESSE DE AGIR - AUSÊNCIA DE INSTRUMENTO CONTRATUAL - REQUISITOS MÍNIMOS PARA AJUIZAMENTO DA AÇÃO - TEMA 617/STJ - RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em Exame

1.
Agravo de Instrumento interposto contra decisão que determinou ao autor emendar a petição inicial para colacionar o contrato celebrado com a instituição financeira ou converter o rito para produção antecipada de provas, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Nulidade Contratual, Restituição de Valores e Danos Morais
.

II. Questão em Discussão

2.
A questão em discussão consiste em
verificar
se a decisão que determinou a emenda da inicial para juntada do instrumento contratual configura ilegalidade.

III. Razões de Decidir

3.
Para o ajuizamento de ação que tenha por objeto a revisão de contratos bancários ou a exibição de documentos, o autor deve demonstrar o preenchimento de requisitos mínimos
para tanto
.

4.
No caso, o agravante ajuizou
a
ação
com pedidos genéricos
sem juntar o instrumento contratual nem indicar com precisão os termos da avença que pretende ver declarada nula, o que compromete a verificação do interesse de agir e da possibilidade jurídica do pedido.

IV. Dispositivo e Tese

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1.
O ajuizamento de ação declaratória de inexistência de débito cumulada com nulidade contratual exige, como requisito mínimo de admissibilidade, a identificação do contrato ou da operação questionada, sob pena de ausência de interesse de agir.

2.
A determinação judicial de emenda da inicial para juntada do instrumento contratual é medida processual legítima quando o autor não apresenta elementos mínimos que permitam identificar a relação jurídica controvertida, independentemente de a lide envolver relação de consumo.

3.
A distribuição dinâmica do ônus da prova em relações de consumo não dispensa o autor de demonstrar, na petição inicial, os pressupostos mínimos que justifiquem a intervenção judicial, conforme o Tema 617/
STJ.
-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
DOUGLAS MAYER LIRA

contra a

decisão proferida

n
a
Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Nulidade Contratual, Restituição de Valores e Danos Morais n. 1001453-66.2025.8.11.0030
, em trâmite n
a
Vara
Única da Comarca de Nobres
/MT,
ajuizada em face do
BANCO PAN S.A.
qu
e
determinou ao autor emendar a inicial para colacionar aos autos o contrato entabulado entre as partes.

O agravante sustenta, em síntese, que ajuizou a ação em razão de descontos em folha de pagamento identificados como RMC (Reserva de Margem Consignável), atrelados a cartão de crédito sob alegação de que não contratou.

Sustenta que a decisão está equivocada ao exigir que apresente o contrato, pois este se encontra exclusivamente em poder da instituição financeira.

Argumenta que já juntou documentos suficientes (ficha financeira e planilha de descontos) que demonstram a existência da relação jurídica e os valores descontados durante 85 meses (agosto/2015 a agosto/2022), totalizando R$ 6.091,99.

Afirma que se trata de relação de consumo, na qual incide a distribuição dinâmica do ônus da prova, cabendo ao banco apresentar os documentos que estão sob sua posse.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso para determinar ao agravado apresentar o contrato e demais documentos relacionados à operação.

O pedido liminar foi indeferido (ID 356054898)
.

Sem contrarrazões diante da ausência de
angularização
processual.

É o
relatório.
-

V O T O R E L A T O R

V O T O

Depreende-se dos autos
na origem
que
DOUGLAS MAYER LIRA
ajuizou
Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Nulidade Contratual, Restituição de Valores e Danos Morais n. 1001453-66.2025.8.11.0030
em face do
BANCO PAN S.A.

objetivando:

“
(...)

Item 02 - Declarar a nulidade do contrato de cartão de crédito com RMC, convertendo-o, desde a sua origem, em contrato de empréstimo consignado;

Item 03 - Determinar a aplicação da taxa média de juros de mercado do BACEN para empréstimos consignados vigentes à época da contratação, qual seja, 1,77% ao mês, com o recálculo integral da dívida;

Item 04 - Condenar o réu à restituição em dobro de todos os valores pagos pela parte autora que excederem o montante devido após o recálculo, acrescidos de correção monetária e juros legais;

Item 05 - Declarar a quitação do contrato, caso o recálculo evidencie que os valores pagos já superaram o montante da dívida;

Item 06 - Condenar o réu ao pagamento de indenização por danos morais em valor não inferior a R$ 5.000,00 (cinco mil reais);

Item 07- Na remota hipótese de não ser acolhido o pedido principal de conversão integral do contrato, o que se admite apenas por argumentar, reconhecer subsidiariamente o desvirtuamento das operações de saque (TED), para que sejam destacadas do contrato de cartão de crédito e convertidas em empréstimo consignado, aplicando-se sobre elas a taxa média de mercado do BACEN para esta modalidade, vigente à época (1,77% ao mês), com recálculo e compensação dos valores pagos a maior;
(...)
”

Recebida a inicial,
o
magistrad
o
singular
,
Dr. Daniel Campos Silva de Siqueira,
determinou à parte autora emendar a inicial
, nos termos do relato.

Em seguida o autor
interpôs embargos de declaração, os quais foram rejeitados pelo juízo
.

Irresignad
o
, recorre a parte autora, ora apelante.

Pois bem.

A controvérsia cinge-se em aferir se a decisão que determinou ao autor a emenda da petição inicial para juntada do contrato celebrado com a instituição financeira
ou
a conversão do rito para produção antecipada de provas
,
configura ilegalidade
.

Do contexto apresentado,
sem
razão o agravante.

Isto porque,
embora a relação jurídica estabelecida entre as partes seja de consumo, a questão processual que se apresenta diz respeito ao interesse de agir do agravante.

N
os casos em que o pedido
da ação
visa, dentre outros, à exibição de documentos,
deve ser analisado o interesse de agir, conforme o entendimento pacificado pelo e. STJ no REsp n. 1.349.453/MS, sob o rito dos repetitivos
(Tema 617/STJ)
,
no qual definiu regras para
o ajuizamento de ação que tenha por objeto a revisão de contratos bancários ou a exibição de documentos.

Para o ajuizamento, o autor deve demonstrar o preenchimento dos requisitos mínimos que justifiquem a intervenção judicial, entre os quais se
incluem

a
comprovação de relação jurídica

com
a identificação do contrato ou da operação que se pretende questionar
ou
o
prévio pedido administrativo não atendido e pagamento do custo do serviço.

Entretanto, n
o caso, o agravante ajuizou ação declaratória de inexistência de débito cumulada com nulidade contratual, sem juntar o
instrumento contratual nem indicar com precisão os termos da avença que pretende ver declarada nula.

Portanto, a
determinação de emenda da inicial para suprir essa lacuna
constitui

medida processual não apenas legítima, mas necessária à verificação das condições da ação, especialmente do interesse de agir e da possibilidade jurídica do pedido
, visto que a ação está travestida de exibição de documento.

A propósito:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL - APELAÇÃO CÍVEL - TUTELA CAUTELAR ANTECEDENTE - PLEITO DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS - HIPÓTESE DE AJUIZAMENTO DE PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVA - INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA - INTERESSE PROCESSUAL - AUSÊNCIA - REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO - INOCORRÊNCIA - PROCESSO EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. - Em ação cautelar de exibição de documentos, constitui pressuposto para a configuração do interesse processual da parte autora a demonstração da existência de relação jurídica entre as partes, a comprovação de prévio pedido ao réu não atendido em prazo razoável e o pagamento do custo do serviço. (Superior Tribunal de Justiça, REsp n.º 1.349.453/MS). (TJ-MG - Apelação Cível: 0002670-68.2019 .8.13.0111 1.0000 .24.103954-4/001, Relator.: Des.(a) Márcio
Idalmo
Santos Miranda, Data de Julgamento: 12/06/2024, 1ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 13/06/2024). [
g.n
]

Logo, tendo em vista a ausência dos requisitos necessários para o ajuizamento da ação, o caso reclama, de fato, a adequação documental ou procedimental, tal como determinada na decisão impugnada
.

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso.

É como
voto.
-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/06/2026